Tribunal: TJBA
Processo: 0002388-57.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002388-57.2011.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JOSENILTON SEBASTIAO RODRIGUES DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI. e outros (2)

Advogado(s)
:
JULIANA VILAS BOAS MIDLEJ, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, MICHEL SOARES REIS, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO TEMA 1.002/STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo
Município de Ilhéus
contra decisão da
2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
que, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil,
negou seguimento ao Recurso Extraordinário
, ao reconhecer que o acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE nº 1.140.005/RJ)
. O agravante sustenta a impossibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, com base na
Lei Complementar Estadual nº 26/2006
e na
Lei Estadual nº 11.045/2008
, requerendo o juízo de retratação e o prosseguimento do Recurso Extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
definir se é possível a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra o próprio ente ao qual está vinculada
, à luz do Tema 1.002/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do Agravo Interno se limita à verificação da conformidade da decisão impugnada com o precedente qualificado firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.002 da Repercussão Geral
, que reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra o ente federativo a que pertence.

O
Tema 1.002/STF
fixou a tese de que: (i) é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; e (ii) o valor recebido deve ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição, sendo vedado seu rateio entre os membros.

O acórdão recorrido aplicou corretamente a tese vinculante do Tema 1.002/STF, reconhecendo que a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública não viola a legislação local, mas concretiza o mandamento constitucional.

Diante da
identidade de matéria
entre o caso concreto e o precedente de repercussão geral,
não há fundamento para o retratamento
da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002388-57.2011.8.05.0103
AgIntCiv
, em que figuram, como agravante, o MUNICIPIO DE ILHEUS, e, como agravada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça